Tribunal: TJDFT
Processo: 0727611-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu renovação de pesquisa sobre bens do devedor em sistemas eletrônicos conveniados. Em casos semelhantes o Tribunal tem considerado possível a renovação desde que se tenha passado tempo razoável desde a última tentativa de encontramento dos bens - tal como sucede na espécie - dando efetividade ao princípio geral de cooperação para realização do Direito. À vista do exposto, defiro o pleito liminar para autorizar a feitura da pesquisa nos sistemas eletrônicos, tal como requerido no agravo. Comunique-se. Intime-se para resposta. Brasília, 27 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator